Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722972-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA DECISÃO BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, terceiro interessado, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196494401, autos originários) proferida na liquidação de sentença movida por MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o seu pedido de habilitação nos autos, in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença proposta por MARIA DE FATIBA BRAZ PEREIRA em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes devidamente qualificadas. Na sentença de ID 13529088 foi julgado procedente o pedido da parte autora para condenar a requerida a revisar os benefícios concedidos à autora a partir da integração no salário de participação das horas extra e reflexo recebidos na reclamação trabalhista indicada, pagando à autora a diferença apurada no recálculo. Em tal julgado ficou consignado ainda que os valores dos benefícios seriam apurados em liquidação, oportunidade em que seria auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral ou parcial. Após a intimação da parte requerida para apresentar documentos, a ré, em petição de ID 176123967 apresentou os cálculos para formação da reserva matemática, segundo o seu entendimento. A parte autora se manifestou, sustentando que os valores estão incorretos. Em seguida, a parte ré ratificou os seus cálculos. Terceiro interessado peticionou. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, esclareço que o terceiro deve peticionar nos autos em que é credor, não havendo razão para fazer requerimentos a este Juízo diretamente. Tendo em vista a discordância das partes quanto ao valor devido, nos termos da segunda parte do artigo 510 do Código de Processo Civil, determino a realização de perícia para que se apure o valor devido, observando-se os parâmetros fixados no julgado. Destaco que, por ter sido sucumbente na ação de conhecimento, os honorários periciais deverão ser antecipados pela parte ré. À Secretaria para indicação de profissional, observando a lista elaborada por este Egrégio TJDFT. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário (no 0727048-25.2017.8.07.0001), trata-se de liquidação de sentença (revisão de benefício previdenciário complementar) movida por MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Em 7/12/2023 (id. 180944801), foi recebido no processo ofício da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, relativo ao proc. 0705063-98.2021.8.07.0020, solicitando a penhora no rosto dos autos em favor do credor BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravante, no valor de R$ 113.360,37. O termo de penhora no rosto dos autos foi expedido em 12/12/2023 (id. 181367130). Em petição de 7/2/2024, o referido credor BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS requereu a sua habilitação no processo como terceiro interessado (id. 186065426), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. O agravante, terceiro interessado, defende a pertinência da sua habilitação nos autos originários, na forma do art. 119 do CPC, aduzindo que “o interesse jurídico do agravante é indiscutível, visto que esse é credor da agravada no valor de R$ 133.360,37 (cento e trinta e três mil, trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) e busca auxilio no judiciário para conseguir receber seu credito”. Ocorre que, na espécie, o interesse do agravante não é jurídico, mas meramente econômico, portanto, não há relevância na sua fundação recursal mediante invocação do disposto no art. 119 do CPC. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora